Tribunal: TJSP
Processo: 0002670-89.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002670-89.2020.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ILDES MARIA DE AVILA ABADE MENDES, é embargado RICARDO CAPUSSO
VELLOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
2
Embargos de Declaração no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000
Comarca: São Vicente (4a Vara Cível)
Embargante: Ildes Maria de Avila Abade Mendes
Embargado: Ricardo Capussi Velloso
Voto no 17.567
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão e obscuridade, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que deu
provimento à apelação interposta pelo embargante. Inconformada, aponta a
omissão e obscuridade do V. Acórdão, sustentando que não observou a
jurisprudência majoritária. Alega, ainda, a dificuldade financeira atual.
Aduz que a documentação constante dos autos não foi apreciada. Requer
sejam mantidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
3
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a perda da miserabilidade jurídica por parte da embargante,
diante da apreciação das provas constantes dos autos. Constou
expressamente: “Com efeito, constou da declaração de imposto de
renda de fls. 138/147, referente aos anos de 2018/2019, que a apelada
constituiu determinada empresa, integrando os quadros como sócia e
detentora de 50% do capital social. Também constou que a parte
detém previdência complementar, seguro e mais, que adquiriu uma
sala comercial no valor de R$ 293.918,10, através de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
4
A aquisição imobiliária referida e o mútuo bancário
firmado para tal fim demonstram o desaparecimento da
miserabilidade jurídica indicada em 2015, porquanto não pode ser
considerada pobre, na acepção jurídica do termo, quem adquire sala
comercial através de financiamento no qual certamente comprovou
condições financeiras para assumir as prestações e seus encargos.
Veja-se que a apelada declarou ao Fisco o
pagamento da quantia de R$ 34.273,72 referente ao mútuo no ano de
2019, ou seja, declarou o pagamento de quase R$ 3.000,00 de
prestação mensal.
Não fosse apenas isso, a apelada, que é advogada,
patrocina diversos processos e da relação juntada pelo apelante com a
petição na qual promoveu a fase de cumprimento de sentença vê-se
que sua grande maioria data de período posterior a 2015.
Não é possível reconhecer que a apelada permaneça
no estado de miserabilidade jurídica reconhecido em 2015. A
superveniente aquisição de bem imóvel e constituição de sociedade
empresarial indicam, inequivocamente, a substancial melhoria na
condição econômico-financeira da recorrida, suficientes a permitir o
levantamento da gratuidade.”
Assim, não se verifica qualquer omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
5
obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido
pela embargante, o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando
o presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
6
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
7
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
8
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002670-89.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 17567
9
RELATOR